Tribunal: TJSP
Processo: 2015186-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2015186-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante ADRIANA
A. BOTTASSO e Paciente ZULEICA GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015186-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36.323
2
Habeas Corpus no 2015186-34.2020.8.26.0000 – São Paulo.
Paciente: Zuleica Gomes da Silva.
Impetrante: Adriana Akamatsu Bottasso.
Voto no 36.323.
1. Em benefício da ré Zuleica Gomes da Silva a
advogada Adriana Akamatsu Bottasso impetrou “habeas corpus”, com
pedido de liminar, alegando sofrer a paciente ilegal constrangimento
por parte do MM. Juiz de Direito da 5a Vara do Júri da Comarca de São
Paulo, nos autos no 1528168-69.2019.8.26.0228, porque, detida no dia
26 de novembro de 2019 por suposta prática do crime de homicídio
qualificado na forma tentada, a prisão em flagrante dela teria sido
convertida em preventiva, embora ausentes os requisitos legais para
tanto e esteja claro que a conduta constituiu apenas lesão corporal,
haja vista não ter agido com intenção de matar, mas só de se livrar do
assédio que sofria por parte da vítima. Demais disso, a custódia
preventiva foi determinada com base em suposições e na gravidade do
crime, sem qualquer amparo nas provas colhidas. Alega, ainda, que a
paciente possui endereço fixo no distrito da culpa, está impossibilitada
de gerir seus negócios e trabalhar para o sustento de sua prole, bem
como milita em favor dela o princípio constitucional da presunção de
inocência.
Por tais razões, pleiteia a concessão da liminar
para ser deferida liberdade provisória à paciente, expedindo-se alvará
de soltura, e da ordem para manter a liberdade dela e ser alterada a
imputação para lesão corporal.
Indeferida a medida liminar e prestadas as
informações requisitadas, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015186-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36.323
3
2. Consta das informações da digna autoridade
impetrada, a paciente responde a processo em razão de suposta
prática de um delito previsto nos artigos 121, § 2o, IV, c.c. 14, II, ambos
do Código Penal. Em audiência de custódia realizada no dia 27 de
novembro de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
A denúncia foi recebida em 02 de dezembro de 2019, oportunidade em
que foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental,
gerando o processo em apenso no 0003791-54.2019.8.26.0052. Foram
juntados aos autos os laudos requisitados e a carta precatória expedida
para a citação da acusada, regularmente cumprida. Aguarda-se a
apresentação de defesa escrita (fls. 31/32).
Narra a denúncia que no dia 26 de novembro de
2019, por volta das 16h, na rua Doze de Outubro, altura do número
517, bairro da Lapa, nesta cidade, a paciente tentou matar Marcos
Mazzei, ao desferir contra ele golpes com uma faca que lhe causaram
os ferimentos que serão descritos no laudo de exame de corpo de delito
a ser oportunamente juntado aos autos. Segundo se apurou, a
paciente, sem motivo aparente, se avizinhou de Marcos e, com
inquestionável intenção de matar, passou a vibrar contra ele golpes
com uma faca, somente não alcançando o resultado pretendido por
conta da intervenção de terceiras pessoas que a impediram de
prosseguir atacando o ofendido. Assim agindo, a paciente deu início à
execução de um delito de homicídio que somente não se consumou por
circunstâncias alheias à sua vontade, qual seja, a intervenção de
terceiras pessoas. Este delito foi cometido com a utilização de recurso
que dificultou a defesa da vítima, a saber, a ação surpreendente e
inopinada da denunciada (fls. 12/14).
Ao converter a prisão em flagrante da paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015186-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36.323
4
em preventiva o MM. Juiz de Direito em exercício no Plantão Judiciário
da Comarca de São Paulo assim decidiu: “(...). No caso em apreço, a
prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do crime de tentativa
de homicídio qualificado (artigo 121 do Código Penal) encontram-se
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto
de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: consta
dos autos que a indiciada, supostamente após ter sofrido investidas sexuais,
teria apunhalado com uma faca a vítima por várias vezes, nas regiões dos
braços e perna. Tanto a vítima quanto a indiciada relataram não ter havido
qualquer discussão anterior aos fatos, sendo certo que a vítima encontrava-
se sentada quando golpeada. O crime de homicídio é de extrema gravidade e
violência e têm causado repúdio e enorme insegurança à comunidade
laboriosa e ordeira do País, motivo pela qual a manutenção de sua custódia
cautelar é de rigor, para a garantia da ordem pública e para que a sociedade
não venha se sentir privada de garantias para sua tranquilidade. Assim, a
prisão provisória é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento da
averiguada em crime grave que coloca em constante desassossego a
sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência
social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública,
autorizador da decretação da prisão preventiva. Note-se que o delito aqui
praticado é grave, gravíssimo, considerado hediondo pela legislação, aliás,
uma vez que há indícios mais do que suficientes de que a indiciada, sem
motivos aparentes, efetivamente tentou matar a vítima, como emprego de
faca, durante a tarde. Trata-se, logo se vê, de delito que demonstra a frieza
e descaso da autora para com a vida humana, causando clamor público pela
ousadia externada, não havendo que se falar em violação à garantia
constitucional da presunção de inocência, pois não se trata de antecipação
da reprimenda, nem reconhecimento definitivo da culpabilidade, sendo que a
manutenção em cárcere provém da periculosidade do agente, visando
garantir a ordem pública. A gravidade do crime e as circunstâncias em que
foi cometido evidenciam, numa primeira análise, a periculosidade da
indiciada e sua predisposição para a prática de crimes graves, a revelar a
necessidade pronta e imediata de atuação do Poder Judiciário, até para
impedir que o indiciado torne a delinquir, em resguardo da ordem pública.
Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o eventual periculum in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015186-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36.323
5
libertatis. NÃO há, ainda, indicação precisa de endereço fixo que garanta a
vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a
conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem
de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas
porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo
que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria
presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, há
REINCIDÊNCIA (específica) pela prática de homicídio na espécie,
circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de
condenação, da concessão de regime menos gravoso. E assentada a
recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de
novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF,
HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação
de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar
emergencialmente a prática criminosa. Ressalto, ainda, que o homicídio
anterior, segundo sustentou a indiciada, também foi praticado após suposta
investida amorosa praticada pela vítima. Deixo de converter o flagrante em
prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do
Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma
delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de
afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese ,
absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. (...)” (fls. 51/54
do processo crime).
Há base legal para sustentar a manutenção da
prisão preventiva da paciente porquanto dispõe o artigo 312 do Código
de Processo Penal que “A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. Também será
admitida a prisão preventiva “nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro anos)” e se o acusado
“tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015186-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36.323
6
julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do artigo 64 do Decreto-
Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940”, consoante o disposto nos
incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. E o artigo
282, em seu inciso II, com a nova redação dada pela Lei no
12.403/2011, estabelece que as medidas cautelares deverão ser
aplicadas, observando-se “II adequação da medida à gravidade do crime,
circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”.
Analisando as informações e a decisão que
converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, é forçoso
reconhecer a correção do decidido, porquanto há prova da
materialidade do delito e suficientes indícios da autoria por parte da
paciente, que é reincidente na prática de infração dessa natureza.
Ademais, ficou demonstrada ser imprescindível a custódia provisória
dela, não só como garantia da ordem pública, evitando-se a repetição
da prática criminosa, mas também de forma a permitir seja realizada a
contento a produção de provas orais e se assegure a efetiva aplicação
da lei penal, em caso de hipotética condenação.
O homicídio qualificado tentado pelo qual a
paciente está denunciada é crime grave, considerado hediondo e, como
tal, insuscetível da concessão de liberdade provisória, presumindo-se,
nessa hipótese, a periculosidade do agente, a qual, ademais, deflui da
própria descrição dos fatos delituosos feita na peça acusatória, a
revelar, ao menos em princípio, a audácia, violência e temibilidade que
o caracteriza.
Leciona BASILEU GARCIA que “Para garantia da
ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar
que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente
propenso a práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os
mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in “Comentários
ao Código de Processo Penal”, vol. 3o, Rio de Janeiro, editora Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015186-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36.323
7
1945, pp. 169/170).
No mesmo sentido converge a lição de JÚLIO
FABBRINI MIRABETE ao anotar que a garantia da ordem pública
“fundamenta-se em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a
garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente
pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque
seja acentuadamente propenso à prática criminosa, quer porque, em
liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração
cometida. Mas o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a
própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua
repercussão” (“Código de Processo Penal Interpretado”, editora Atlas,
São Paulo, 3a edição, p. 377).
Segundo o magistério de EDILSON MOUGENOT
BONFIM “(...) o acusado que pratica crime gravíssimo, com contornos de
violência como latrocínio, roubo ou homicídio, se demonstrado que sua
permanência em liberdade pode trazer abalos à ordem pública, entendemos
perfeitamente possível a decretação imediata da prisão preventiva. Não
decretar tal medida, a depender-se do caso e do crime, pode, inclusive, violar
o princípio da proporcionalidade na modalidade da 'proibição da
infraproteção'” (in “Reforma do Código de Processo Penal”. Comentários
à Lei no 12.403, de 4 de maio de 2011”, Editora Saraiva, São Paulo, 2011,
pp. 32/33).
Ademais, como cediço, ter endereço fixo não
serve, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva de
agente acusada pelo cometimento do crime de homicídio qualificado
tentado. Sobre isso converge julgado do egrégio Superior Tribunal de
Justiça ao dispor que “A periculosidade do réu, evidenciada pelas
circunstâncias em que o crime foi cometido, basta para embasar a custódia.
Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, por si, não servem como
fundamento para sua revogação” (RSTJ 126/379). Na mesma trilha seguem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015186-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36.323
8
decisões desta Corte (RT 693/347 e 590/362).
GUILHERME DE SOUZA NUCCI a esse respeito
já deixou assinalado que “Primariedade, bons antecedentes e residência
fixa não são obstáculos para a decretação da preventiva: as causas
enumeradas no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia
cautelar de indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar
antecedentes e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará
permanente de impunidade, livrando-se da prisão cautelar, visto que essa
tem outros fundamentos. A garantia da ordem pública e da ordem econômica,
bem como a conveniência da instrução criminal e do asseguramento da
aplicação da lei penal fazem com que o juiz tenha base para segregar de
imediato o autor da infração penal grave” (“Código de Processo Penal
Comentado”, 11a ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, pp.
671/672).
Observe-se, por fim, que o “habeas corpus” não
é meio idôneo para ser alterada a imputação de homicídio tentado
descrita na denúncia para a de lesão corporal, porque isso constitui
matéria exigente de exame amplo do conjunto probatório a ser reunido
no processo e se reserva para prolação da sentença na fase de
pronúncia, depois de assegurada às partes o debate sobre tudo que se
produziu nos autos, razão pela qual nessa parte não se conhece do
pedido.
Como já assentou o colendo Supremo Tribunal
Federal, “O habeas corpus constitui, em função do caráter sumaríssimo de
que se reveste, meio processual inadequado para a análise, discussão e
valoração das provas.” (HC 68.436-DF, Relator Ministro Celso de Mello,
DJU de 27.3.1992). Assim também já decidiu o egrégio Superior Tribunal
de Justiça ao anotar que, “Por depender de reexame de provas não
convergentes, indubitáveis, não se conhece em habeas corpus do pedido no
ponto em que se apresenta como fundamento a negativa de autoria” (HC no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015186-34.2020.8.26.0000 -Voto no 36.323
9
4.105-6, Relator Ministro Edson Vidigal, DJU de 06.02.1995, p. 1.360;
nesse mesmo sentido: RTJ 179/336).
Portanto,
como
é
legítima
a
custódia
da
paciente, ausente está o constrangimento ilegal invocado, razão pela
qual, na parte em que dela se conhece, a denegação da ordem se
impõe.
3. Destarte, pelo meu voto, conhece-se em
parte da ordem e se a denega na parte conhecida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -